Tribunal: TJES
Processo: 5012317-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012317-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ELAINE M. S. MASSARO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA SISBAJUD. FUNCIONALIDADE DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA ("TEIMOSINHA"). POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL ENTRE AS CONSULTAS. UTILIZAÇÃO DO INFOJUD. DIFICULDADES OPERACIONAIS DO JUDICIÁRIO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”).
O agravante sustenta que a medida é legítima, encontra amparo no art. 835, I, do CPC e nas diretrizes do CNJ, e que o decurso de quase dois anos desde a última tentativa de bloqueio (janeiro/2024) justifica nova pesquisa, especialmente considerando o caráter preferencial da penhora em dinheiro e a evolução tecnológica do sistema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização do sistema SISBAJUD com reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”) e consulta ao INFOJUD, para localização de ativos financeiros do executado, independentemente de esgotamento prévio de outras diligências ou de limitações operacionais do Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SISBAJUD, instituído pelo CNJ, é ferramenta legítima destinada a conferir maior efetividade à execução e à satisfação do crédito, permitindo a realização de bloqueios judiciais de ativos financeiros de forma eletrônica, célere e segura.

A funcionalidade de reiteração automática (“teimosinha”) foi criada para superar a limitação das ordens pontuais de bloqueio, possibilitando tentativas sucessivas e automáticas até a efetiva constrição, dentro do limite do crédito executado, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp n. 2.034.208/RS).

A jurisprudência pacífica admite a renovação de ordens de bloqueio após o decurso de lapso temporal razoável, independentemente do esgotamento de outras medidas, diante da presunção de alteração da situação financeira do executado (AgInt no AREsp 1134064/RJ; TJMG, AI-Cv 1.0000.25.121573-7/001, Rel. Des. Wauner Batista Ferreira Machado, j. 04.08.2025).

As dificuldades administrativas ou operacionais do Judiciário não constituem fundamento jurídico válido para restringir a utilização de instrumentos processuais legítimos e tecnológicos que concretizam os princípios da celeridade, efetividade e duração razoável do processo.

No caso concreto, o intervalo de quase dois anos desde a última tentativa de bloqueio é mais do que suficiente para justificar nova consulta, sendo irrazoável exigir que o credor demonstre a modificação da situação financeira do devedor, informação a que não tem acesso direto.

O periculum in mora é inerente ao processo executivo: a demora na adoção de medidas eficazes de constrição patrimonial pode comprometer a utilidade da execução, favorecendo a dilapidação ou ocultação de bens.

A adoção da “teimosinha” e da pesquisa INFOJUD concretiza o dever de cooperação entre o Poder Judiciário e os sistemas eletrônicos, maximizando a eficiência da execução e preservando o equilíbrio entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É legítima a utilização do sistema SISBAJUD com reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”) quando decorrido lapso temporal razoável desde a última tentativa, independentemente de esgotamento de outras diligências ou limitações administrativas do Judiciário.

A funcionalidade “teimosinha” concretiza os princípios da efetividade e celeridade processual, assegurando a satisfação do crédito e a utilidade da execução.

Dificuldades operacionais do Poder Judiciário não constituem fundamento idôneo para indeferir o uso de ferramentas eletrônicas legítimas de constrição patrimonial.

A pesquisa INFOJUD é admissível como meio complementar de obtenção de informações patrimoniais, independentemente de prévio exaurimento de outras medidas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 835, I; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.034.208/RS; STJ, AgInt no AREsp nº 1134064/RJ; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.25.121573-7/001, Rel. Des. Wauner Batista Ferreira Machado, 2º Núcleo de Justiça 4.0 – Cível, j. 04.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012317-72.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADAS:
ELAINE M. S. SERVIÇOS CONTÁBEIS ME

E ELAINE M. S. MASSARO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra a r. Decisão (id 72764102) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade de repetição programada ("teimosinha").

Em suas razões recursais (id 15217792), o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, pois:
(1)
a ferramenta "teimosinha" do sistema SISBAJUD é um mecanismo judicial criado para aumentar a efetividade da recuperação de créditos;
(2)
a última tentativa de penhora online ocorreu em janeiro de 2024, há tempo razoável que justifica nova consulta, especialmente diante das novas funcionalidades do sistema;
(3)
é ônus desarrazoado exigir que o credor demonstre a alteração da situação financeira do devedor, informação protegida por sigilo; e
(4)
a penhora de dinheiro possui preferência na ordem legal, conforme o art. 835, I, do CPC.

A nova sistemática de bloqueio contínuo ("teimosinha") foi implementada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) justamente para aumentar a eficácia da constrição de ativos financeiros, superando a limitação das ordens pontuais, que dependiam da sorte de encontrar saldo na conta do devedor no exato momento da consulta.

O sistema SISBAJUD existe, justamente, para que o Poder Judiciário, atuando como intermediário, possa romper o sigilo e
verificar
a situação financeira do devedor, sendo a renovação do bloqueio, após um lapso temporal razoável, uma medida de cautela processual e de maximização da chance de êxito.

O lapso temporal decorrido de janeiro de 2024 até o presente julgamento em outubro de 2025, perfazendo quase dois anos desde a última tentativa pontual, é mais do que suficiente para presumir a possibilidade de ingresso de novos ativos ou investimentos nas contas dos devedores. Impor ao credor uma restrição temporal excessiva, ou a necessidade de prova impossível sobre o patrimônio alheio, é equiparar a execução à pesquisa por bens móveis "às cegas", desconsiderando as ferramentas eletrônicas que foram criadas para agilizar e desburocratizar a busca patrimonial.

A jurisprudência tem se posicionado favoravelmente à reiteração de consultas aos sistemas de constrição judicial após o decurso de um lapso temporal razoável, por se presumir a possibilidade de alteração na situação econômica do executado.

No caso em apreço, a última consulta restou infrutífera em janeiro de 2024, ou seja, há mais de um ano, o que torna plausível e justificada a nova tentativa, agora por meio da ferramenta mais moderna e eficaz.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SISTEMA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de execução, indeferiu o pedido de nova pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, com reiteração automática ("teimosinha"), e consulta ao sistema INFOJUD. A agravante sustenta que o indeferimento compromete a efetividade da execução e viola seu direito à satisfação do crédito. Defende que a utilização dos sistemas SISBAJUD e INFOJUD não está condicionada ao esgotamento de outras medidas, tampouco pode ser limitada por dificuldades administrativas do Poder Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização do sistema SISBAJUD, com a funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio ("teimosinha"), para localização e bloqueio de ativos financeiros do executado, bem como se é admissível o uso do INFOJUD para obtenção de informações patrimoniais, independentemente de esgotamento prévio de outras diligências ou limitações operacionais do Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A funcionalidade de reiteração automática do SISBAJUD ("teimosinha") é instrumento legítimo e regulamentado, previsto para aprimorar a efetividade da execução e garantir a satisfação do crédito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.034.208/RS).

4.
A jurisprudência reconhece que a renovação de ordens de bloqueio é admissível quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última tentativa, sendo desnecessário o exaurimento de outros meios de localização de bens
(AgInt no AREsp 1134064/RJ).

5.
Eventual sobrecarga administrativa do Poder Judiciário não constitui fundamento idôneo para indeferir a utilização de mecanismos legítimos de constrição patrimonial, como o SISBAJU D e o INFOJUD, sob pena de comprometer a efetividade da prestação jurisdicional
(TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.005752-1/001).

6. No caso concreto, decorreu período de quase dois anos entre a última tentativa de localização de ativos e o novo requerimento, revelando-se adequado o deferimento do uso da ferramenta "teimosinha", assim como da pesquisa INFOJUD, em prestígio ao direito do exequente e à efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a utilização do sistema SISBAJUD com reiteração automática de ordens de bloqueio ("teimosinha"), quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última tentativa, independentemente do esgotamento de outras diligências ou de limitações administrativas do Judiciário.

2. A utilização dos sistemas SISBAJUD e INFOJUD visa assegurar a efetividade da execução e a satisfação do crédito, não sendo lícito indeferi-la com base em dificuldades operacionais ou exigências desproporcionais ao exequente. [...] (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.121573-7/001, Relator(a): Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD 2G) , 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 04/08/2025, publicação da súmula em
05/08/2025
).

O
periculum in mora
, por sua vez, é inerente aos processos de execução que se arrastam sem a satisfação do crédito. A demora na utilização de um meio potencialmente eficaz de constrição pode levar à frustração da própria tutela jurisdicional executiva, na medida em que o tempo favorece a ocultação ou a dilapidação patrimonial pelo devedor, tornando o crédito irrecuperável.

Por fim, os argumentos do juízo de primeiro grau acerca das dificuldades operacionais da serventia, embora compreensíveis, não podem se sobrepor ao direito do credor de buscar a satisfação de seu crédito por meio das ferramentas processuais disponíveis, mormente quando se trata de dar efetividade a uma ordem de preferência legal e aos princípios da celeridade e da efetividade da execução.

Embora este Tribunal reconheça os desafios enfrentados pelas unidades judiciais com grande volume de processos, a organização administrativa interna não pode servir de base jurídica para indeferir a aplicação de um instrumento legítimo e moderno, cuja finalidade é, justamente, conferir celeridade à execução. Se a ferramenta "teimosinha" permite a satisfação do crédito de forma mais rápida, reduzindo o número de incidentes e diligências futuras, ela contribui, em última análise, para a redução do acervo processual e a melhor gestão do tempo do Judiciário.

O Judiciário deve adaptar-se às ferramentas tecnológicas disponíveis, em vez de permitir que a execução se paralise em razão de dificuldades operacionais, as quais deverão ser sanadas por meio de reorganização e otimização dos trabalhos, e não pela negação do direito.

Neste cenário de ineficácia da execução arrastada, a utilização da reiteração automática não é apenas uma faculdade, mas uma medida que se impõe para a garantia da utilidade do processo, sobretudo considerando a preferência legal do dinheiro como bem penhorável e a alta possibilidade de o devedor, a fim de se evadir da constrição, concentrar movimentações financeiras em períodos curtos ou em contas digitais de menor visibilidade.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou provimento para, confirmando a decisão de antecipação de tutela, determinar que o juízo
a quo
proceda à nova consulta de ativos financeiros em nome das Agravadas por meio do sistema SISBAJUD, utilizando-se da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio ("teimosinha"), até o limite do crédito executado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.